Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712972-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: APARECIDA MARTINS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação n. 07112972-57.2021.8.07.0000, movida por APARECIDA MARTINS DA ROCHA, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré, ora agravante, o custeio do medicamento TRIFLURINA /TIPIRACILA (TFD/TPI), em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial. Assevera a agravante que o contrato mantido entre as partes litigantes é subordinado à legislação específica, razão pela qual não é possível recepcionar o custeio e fornecimento do medicamento por não constar no atual rol da ANS (RN465/2021) e nem no rol anterior (RN 428/2017), precipuamente na diretriz de utilização n. 64, anexo II da Agência Nacional de Saúde suplementar, que lista todos os medicamentos de cobertura obrigatória para o tratamento de câncer. Explica que a apólice da segurada é adaptada a Lei no 9.656/1998, por isso encontra jungida ao rol de procedimentos e eventos da ANS, que é referência básica para cobertura mínima obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, que é referência básica para cobertura mínima obrigatória pelos planos privados de assistência á saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Defende a validade da negativa do custeio do medicamento, porquanto lícita à luz das cláusulas contratuais e da legislação de regência da matéria, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito por se encontrar encampada tanto pela legislação pertinente como pelas cláusulas contratuais. Assevera que a atual jurisprudência do STJ inclina-se pela taxatividade do rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas na lei, ou no contrato, sob pena de colocarem em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Afirma que a situação da agravada não se enquadra como situação emergencial ou de urgência, que em tese, possibilitaria o atendimento conforme disposto no artigo 35-C, I e II da lei 9.656/98. Invoca o excesso na fixação do valor da multa em caso de descumprimento e exiguidade do prazo definido. Com essas alegações, liminarmente, pede que seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada com o fim de isentar a recorrente da penalidade imposta na decisão combatida. De forma subsidiária, pede que seja ampliado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido o valor da multa diária imposta pelo juízo singular. Preparo recolhido (ID 25318850). É o relato do necessário. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015, inciso I, do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Trata-se de negativa de custeio de medicação prescrita pelo médico que acompanha a paciente, ora agravada, acometida de neoplasia maligna do reto, metastática para fígado, pulmão e linfonodos com nova progressão da doença, consoante o relatório médico de ID 88040781 dos autos de referência, no qual se atesta que as demais medicações utilizadas não estão contendo a doença, exigindo-se novo protocolo para o tratamento da paciente. Nas razões do presente recurso, a linha de defesa da recorrente centrou-se no fato de o medicamento não constar nas hipóteses do rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da ANS. Registro, inicialmente, que o medicamento possui aprovação da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Em primeiro lugar, o entendimento de ser taxativo ou não o rol de eventos e dos procedimentos previstos nas Resoluções Normativas da ANS é vacilante na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo julgado da 4a Turma Cível daquela Corte Superior no sentido defendido pela agravante, e também, no sentido da decisão agravada prevendo expressamente que não comunga da compreensão referida pela AMIL, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1o/4/2020). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. (...) (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021). Em harmonia com a decisão agravada destaco trecho elucidativo da decisão proferida pela eminente Ministra do colendo Superior Tribunal de Justiça, MARIA ISABEL GALLOTTI, sobre a prescrição de medicamento não previsto no rol da ANS, perfeitamente adequável à situação posta nos autos, no julgamento REsp 1822456, publicada em 29/08/2019: (...) Havendo expressa indicação médica do tratamento quimioterápico pretendido pelo apelado a fim de resguardar sua saúde, cumpre à seguradora, no mínimo, observá-la, sendo irrelevante que a medicação não é indicada pela ANS como obrigatória ou se ostenta natureza domiciliar, uma vez que o que importa é a recomendação técnica para tanto. Aplica-se à espécie, aliás, sem maiores delongas, o enunciado pela Súmula 102 desta Colenda Corte: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS". (...) Desta feita, quanto aos pedidos posteriores ao marco temporal apontado, a recusa de custeio revela-se abusiva, dado que coloca em risco o objeto do contrato, de modo que, à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser apartada. Assim, deve prevalecer o entendimento consolidado na Súmula n° 95 deste E. Tribunal de Justiça: "Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico". No mesmo sentido é o Enunciado n° 20 desta C. Câmara. (...) Tem-se, pois, que de acordo com a jurisprudência, ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, no entanto, não lhe é permitida a escolha da terapêutica adotada, ou tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do beneficiário. No tocante ao prazo concedido para cumprimento da ordem judicial, tenho que o prazo de 48 horas se revela deveras estreito, considerando os imprevistos noticiados e a inexistência de nenhuma situação emergencial aventada nos autos. Todavia, não vislumbro interesse recursal no tocante ao pedido de dilação do prazo para adimplir a obrigação. Isto porque a certidão do Oficial de justiça (ID 88589512 autos de referência) certifica a intimação da ré em 12/04/2021, e conforme se infere dos documentos acostados, a autorização foi liberada em 13/04/2021 (ID 90575295), um dia após a intimação da agravante. Diante dessas circunstâncias, pode-se concluir que cumprida a ordem judicial no tempo estipulado, e eventuais percalços, se por recalcitrância da AMIL, deverão restar devidamente demonstrados no curso do processo. Em relação à astreinte, é importante destacar que seu pagamento é devido quando há inadimplência. E, o que se constatou nos autos principais, reitera-se, é que houve adimplemento da obrigação no período determinado judicialmente, razão pela qual, neste momento inaugural, não diviso motivos para afastar ou minorar a penalidade pecuniária imposta em desfavor da agravante na decisão agravada. Neste particular, é importante destacar que a suscitada irregularidade da multa, especialmente no que se refere à suficiência e compatibilidade do montante fixado com a obrigação determinada será pormenorizada na ocasião do julgamento do mérito do recurso. Assim, diante desse cenário fático, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pela agravante, pressuposto indispensável para o deferimento da liminar pretendida. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, na forma da lei. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 19:09:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator